Tribunal: TJDFT
Processo: 0706947-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E DE PERICULOSIDADE. PACIENTE PRIMÁRIO. CRIME GRAVE. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA E MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Mostra-se viável a substituição a prisão preventiva do paciente, acusado da suposta prática do crime de tráfico de drogas, uma vez que ele é primário e não restou demonstrada sua periculosidade, não tendo sido registrada a gravidade concreta da conduta por ele praticada.
2. O art. 319 do Código de Processo Penal prevê como medida cautelar a aplicação de monitoração eletrônica, a qual se mostra imperiosa no presente caso, por se tratar de crime de tráfico de drogas, cuja gravidade afeta a ordem pública, a qual, em conjugação com outras medidas cautelares, mostram-se suficientes para manter a vigilância dos passos do paciente.
3. Habeas corpus conhecido. Ordem parcialmente concedida.